Tribunal: TJSP
Processo: 2272457-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Feito em regular tramitação. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Feito em regular tramitação. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272457-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente
FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DE OLIVEIRA, Impetrantes JOSE MAURICIO
CAMARGO e JEAN FRANCISCO IOTTI, é impetrado MMJD DA 3a VARA
CRIMINAL - FORO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
2
HABEAS CORPUS No: 2272457-17.2020.8.26.0000
Impetrantes: José Maurício Camargo e Jean Francisco Iotti
Paciente: FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Limeira
Voto no: 13.196
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de
revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para
formação da culpa. Sem razão. Processo complexo, com
inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo
diligentemente em todas as etapas do processo. Feito em
regular tramitação. Manutenção da prisão preventiva
necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar,
impetrado pelos doutos advogados José Maurício Camargo e Jean Francisco
Iotti, em favor de FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DE OLIVEIRA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Limeira.
Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 2o, caput, § 2o e § 4o, inciso I, todos da Lei
12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Sustentam que o paciente é primário, está preso desde
o dia 14/12/2018 e, até o presente momento, não foi interrogado e não há
previsão para que ocorra, causando grandes prejuízos, uma vez que não deu
causa à demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
3
Requer, desse modo, a concessão da liberdade
provisória para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal,
por entender haver excesso de prazo para a formação da culpa. No mérito,
pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 163/164).
As informações foram prestadas (fls. 167/170).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 173/180).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Conforme se verifica das informações prestadas, o
paciente foi denunciado em 29 de janeiro de 2019, porque, de acordo com a
peça acusatória, foi realizada investigação pelo GAECO/Piracicaba nos
autos
do
Procedimento
de
Investigação
Criminal
no
2278218-63.2019.8.26.0000, objetivado identificar associação criminosa
voltada à prática de crimes de tráfico de drogas.
Consta na denúncia que os autos de no
0024140-21.2017.8.26.0320 (origem) terão a finalidade apenas de apuração
do crime de organização criminosa e os demais delitos (fraude à licitação,
corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro) serão apurados
em ações autônomas.
A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2018,
ocasião em que foi determinada a prisão preventiva do paciente.
No dia 07/02/2020 foi realizada de audiência de
instrução que somente não se encerrou dado que a defesa do corréu
Anderson insistiu na oitiva da testemunha por ela arrolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
4
Aos 04 de março de 2020, designou-se audiência para
interrogatório dos réus, uma vez que as testemunhas da acusação seriam
ouvidas através de cartas precatórias, assim como as testemunhas da
defesa. A audiência foi cancelada dado o advento da Pandemia Covid-19
que suspendeu o expediente forense. Designou-se o dia 19 de junho de
2020 para realização de nova audiência que foi novamente redesignada dão
que as cartas precatórias expedidas não foram cumpridas em razão da
pandemia causada pelo Novo Coronavírus, designando-se o dia 17 de julho
de 2020 que não se realizou ante a indisponibilidade de todos os
estabelecimentos prisionais apresentarem os réus.
Aos 18 de setembro a audiência foi realizada, todavia
alguns corréus não foram apresentados por indisponibilidade de sala de
teleaudiência, designando-se audiência em continuação para o dia 19 de
fevereiro de 2021, data disponível das salas de telaudiencias por todos os
presídios.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a
existência de constrangimento ilegal.
Não há que se falar em excesso de prazo para a
formação da culpa.
A alegação de excesso de prazo para formação da
culpa não merece prosperar. Como se observa, trata-se de processo
extremamente intrincado, relacionado a investigação de organização
criminosa de grande porte, com uma miríade de réus e diversas idas e
vindas, com inúmeros pedidos de liberdade provisória e concessão de
prisão domiciliar, pedidos de desmembramento, percalços para a citação
dos réus, expedições de cartas precatórias, dentre outras dificuldades
comumente encontradas em feitos de tamanha complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
5
Compulsando os autos, não se verifica inércia do Juízo
de piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as etapas do
processo, sendo que a instrução já deveria ter se encerrado. Além disso, é
imprescindível destacar que não há entendimento consagrado a respeito de
uma quantidade fixa de tempo decorrido na instrução criminal para que reste
configurado, de forma objetiva, o excesso de prazo. A existência de tal
descompasso só pode ser atestada quando há flagrante violação a critérios
de razoabilidade ou manifesta desídia do Juízo, o que absolutamente não
ocorre no caso em apreço.
Insta salientar que o prazo estipulado no artigo, do
Código de Processo Penal, não deve ser entendido como fatal. Nesse
sentido se manifestou a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a região,
no julgamento do Habeas Corpus no 38/002/SP:
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores
e desta Corte firmou-se no sentido de que,
para a configuração do excesso de prazo,
não basta a extrapolação da soma
aritmética
dos
prazos
dos
atos
processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à
luz do princípio da razoabilidade, uma vez
que somente a demora injustificada para o
término da instrução autoriza a soltura do
réu”
(TRF 3a Região, HC no 38.002/SP, 2a T.,
rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de 08/12/09).
(grifo meu)
Ainda nessa linha, anote-se jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos indicados para a consecução
da instrução criminal servem apenas como
parâmetro
geral,
porquanto
variam
conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
6
princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC 44.513/SC, 5a T., rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 01/07/14). (grifo meu)
De rigor reconhecer, portanto, que o feito se encontra
em regular tramitação, não restando configurado constrangimento ilegal por
excesso de prazo a ser sanado pela via do remédio heroico.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade dos crimes imputados aos pacientes recomenda
a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal, o que ocorre
precisamente no caso em apreço.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
devendo-se
destacar,
igualmente, que, desde a prisão preventiva do paciente até o presente
momento, não houve qualquer alteração fática substancial apta a ensejar a
revogação ou concluir pela desnecessidade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13.196
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR